Tribunal: CARF
Processo: 10880.726387/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726387/2009-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.722 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PEGASUS TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR RETENÇÕES
DE IRRF NÃO COMPROVADAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
ALEGADA DECADÊNCIA.
Em se tratando de compensação de Saldo Negativo formado por retenções de
imposto de renda na fonte (IRRF), o contribuinte possui o ônus de comprovar,
no prazo de 5 (cinco) anos da declaração da compensação, que de fato sofreu a
retenção, não operando-se, portanto, a alegada homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726387/2009-60
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 642/655) interposto pelo contribuinte em face do
Acórdão no 1302-005.232 (fls. 609/617), o qual deu provimento parcial ao recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA ANÁLISE. DCOMP
RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, e do art. 80 da IN 900/08, vigente à época
da prolação do despacho decisório, transcorridos 5 anos desde data da entrega de
DCOMP Retificadora, opera-se a homologação tácita da compensação ali retratada,
notadamente quando inexistentes quaisquer provas de que esta ultima declaração não
tenha sido acolhida pela Administração Tributária.
SALDO NEGATIVO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DIPJ.
COMPROVAÇÃO.
Demonstrado por elementos contidos nos autos, desde a primeira instância, que a
empresa se equivocara no preenchimento de sua DIPJ, tendo alocado todos os valores
das receitas relativas à operações de swap no campo própria às demais receitas
financeiras, deve-se reconhecer a possibilidade de aproveitamento do respectivo IRRF
no saldo de ajuste anual do imposto.

No recurso especial, o sujeito passivo invoca a existência de dissídio
jurisprudencial com base nos Acórdãos paradigmas no 108-09.643 e 1803-00.504.
Despacho de fls. 753/760 deu seguimento ao Apelo nos seguintes termos:
(...)
Os autos tratam de Declaração de Compensação, apresentada a partir de alegado crédito
decorrente de IRRF incidente sobre operações de renda fixa e de swap. A Recorrente
pretende nesta fase processual demonstrar a ocorrência de dissídio interpretativo quanto
à possibilidade de o fisco analisar a composição do direito creditório após decorridos
mais de 5 anos da entrega da declaração em que consta o valor pleiteado. Os principais
argumentos apresentados sobre o tema são os seguintes:
(...)
Visando demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado, a Recorrente apresenta como
paradigmas os acórdãos nos 108-09.643, de 25/06/2008, e 1803-00.504, de 07/07/2010,
disponíveis no sítio do CARF e não reformados até a presente data.
O primeiro paradigma indicado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2000
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. - Necessário que haja documento comprobatório da
existência de constituição do crédito tributário suficiente a suportar a compensação.
RESTITUIÇÃO. REVISÃO DA DIPJ - A autoridade administrativa deve verificar a
efetiva existência dos valores objeto de restituição requerida pelo contribuinte. Entretanto,
nesta análise lhe é defeso alterar a própria DIPJ do contribuinte e respectivas informações,
salvo se dentro do prazo decadencial e por meio de lançamento de oficio, quando
necessário.
(...)
Conforme exposto, as situações fáticas dos dois processos cotejados não guardam a
necessária similitude para fins de caracterização de dissídio interpretativo. No
paradigma, houve alteração da base de cálculo do IRPJ do período informado como
sendo a origem do direito creditório pretendido, no recorrido, como assentado, a
negativa da DRF fundamentou-se exclusivamente na não comprovação da retenção de
valores constantes na DIPJ, restando sem qualquer alteração a base de cálculo do
período que originou o direito creditório pretendido. As situações, por si, justificam as
diferentes decisões, não havendo que se cogitar em dissídio interpretativo entre elas.
O segundo acórdão paradigma está assim ementado:
Acórdão 1803-00.504
Assunto: Imposto sobre Renda de Pessoa Jurídica e Outro
Exercício: 2002
Ementa:
SALDO
NEGATIVO
—
IRPJ
—
CSLL
—
RESTITUIÇÃO
—
COMPENSAÇÃO - Comprovado que não ocorreram, dentro do lustro decadencial,
lançamentos de oficio que tenham influenciado o saldo negativo do IRPJ e da CSLL
passível de restituição ou compensação, e obedecidas as demais condições previstas na
legislação, reconhece-se o direito ao ressarcimento e ao juste de contas pleiteados, no
limite do valor dos créditos consignados em DIPJ.
Visando analisar a ocorrência de dissídio interpretativo, releva considerar as seguintes
informações extraídas do julgado:
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição recepcionado em 19/07/2002 (fl. 01), referente a saldos
negativos de IRPJ e CSLL apurados no ano-calendário de 2001, exercício financeiro de
2002.
[...]
Verificou-se, na análise de todos os documentos acostados aos autos, que o contribuinte
compensou sucessivamente as estimativas recolhidas a título de IRPJ e CSLL com saldos
negativos de períodos anteriores. Assim, imperiosa a análise dos saldos negativos de IRPJ
e CSLL apurados nos anos-calendário de 1994 a 2001,
[...]
Voto
[...]
O saldo credor supra relatado, utilizado para composição do Pedido de Restituição e dos
pleitos de compensação arrolados acima, foi auferido como resultado reflexo de
compensações sucessivas de estimativas de IRPJ e CSLL, de um lado, com saldos
negativos de períodos anteriores, identificados aos anos-calendários de 1994 a 2001, de
outro. Por esta razão, procederam as autoridades fazendárias à avaliação dos saldos
creditórios informados nas DIPJ's pertinentes a todo este período, glosando
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

inconsistências pretensamente constatadas e reduzindo, por conseguinte, o montante de
ativos noticiado pelo contribuinte às fis, 01 e ss.
[...]
Decorridos cinco anos da data do fato gerador, complexivamente concretizado no último
dia do ano-calendário, perde o Fisco o direito de exigir diferenças ou glosar os valores
informados. Eventual saldo credor existente, nesse sentido, solidifica-se inexoravelmente,
tornando-se direito creditório líquido e certo, passível de utilização.
No presente caso, o crédito em discussão, correspondente a saldos negativos consolidados
em 31/12/2001, informados em DIPJ/02, poderia ser desconstituído, total ou parcialmente,
apenas até 31/12/2006, sob pena de "homologação tácita".
Neste caso, resta demonstrado o dissídio interpretativo entre os Colegiados. Bem
verdade que há uma diferença fática entre eles, quando o recorrido enfrenta questão de
direito creditório de saldo negativo constituído apenas por IRRF, ao passo que no
paradigma o saldo negativo foi constituído por estimativas mensais compensadas com
créditos de períodos anteriores, parcialmente reconhecidos. Tal diferença, contudo, não
infirma a ocorrência de divergência jurisprudencial.
O fundamento da decisão do acórdão paradigma é assertivo ao determinar que o saldo
credor informado na DIPJ “...solidifica-se inexoravelmente...” decorridos os 5 anos do
fato gerador, data em que o fisco perde “...o direito de exigir diferenças ou glosar os
valores informados”. Pela abrangência da decisão, fosse o saldo negativo formado
apenas por IRRF, como no caso em análise, certamente a conclusão do julgado
paradigma seria pela improcedência da glosa efetuada. No recorrido, conforme acima
transcrito, o Colegiado admitiu a revisão, mesmo após 5 anos da entrega da DIPJ, dos
valores informados como pagamentos que geraram o saldo negativo pleiteado. Para
situações similares, decisões diferentes, caracterizando-se o dissídio interpretativo
previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF.
Pelo exposto, conclui-se que do cotejo entre os julgados restou caracterizado, apenas em
relação ao segundo acórdão paradigma indicado (1803-00.504), dissídio interpretativo
entre Colegiados deste CARF no que concerne à decadência do direito do fisco analisar
o direito creditório reivindicado em Dcomp, devendo-se dar o seguimento ao recurso
especial previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF para oportuna manifestação por
parte da CSRF.
(...)

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 762/775.
É o relatório.

Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo. E por concordar com o juízo prévio de
admissibilidade, apoiando-me no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/991,
conheço do presente Apelo nos termos do despacho de fls. 753/760.

Mérito
O voto condutor do acórdão recorrido assim afastou a alegada homologação tácita
da declaração de compensação:
I. DA DECADÊNCIA.
Este CARF, e este Colegiado, já tem posição firme no sentido de que não se opera
decadência quanto a análise da comprovação das parcelas que, no fim de contas, se
prestam ao próprio pagamento do imposto de renda e que, assim, conformam o saldo
negativo cuja recuperação se pretende.
De fato, o que este julgador defende, e representa, em certa medida, a posição
majoritária desta turma (com algumas divergências teóricas, diga-se), é que a
decadência, em relação a procedimentos de compensação, se operaria, tão só, quanto a
base de cálculo do tributo, informado pelo contribuinte, e não quanto as parcelas
utilizadas para extinguir a respectiva obrigação.
Assim, seria vedado ao Fisco perscrutar dados atinentes à formação da base imponível
da exação após o lustro decadencial regrado pelo art. 150, § 4o, do CTN, não podendo,
por isso mesmo, negar-se o direito creditório porventura requerido sob a alegação de
uma pretensa iliquidez e incerteza quanto a informações que somente poderiam ser
revistas por ato de lançamento e dentro do prazo anteriormente aventado. Este mesmo
entendimento, todavia, não pode ser transportado para o direito do fisco de revisar as
informações relativas ao pagamento do tributo, repise-se, é o que justifica o próprio
indébito cuja recuperação se quer (direito esse que ainda se sujeita a um prazo
decadencial, todavia, contado na forma do § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96).
Neste sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado, relatado de forma brilhante pelo
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, em que a posição acima é retratada de
forma substancialmente clara:
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a
necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma
prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar a
aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às revisões
desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos pedidos de
restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a
apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.
Esses prazos decadenciais não se aplicam ao exame das parcelas que compõem a quitação
do crédito tributário apurado, objeto de pedido de restituição/compensação total ou parcial
pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito creditório pleiteado,
sem as quais inexiste o próprio crédito (Acórdão de no 1302-004.715, publicado no DJe de
27/08/2020). [grifamos]
Não há, portanto, que se cogitar de decadência quanto ao direito da Administração de
verificar a ocorrência do próprio pagamento do imposto, ocorrido ao longo do ano-
calendário de 2001, sendo, pois, de se afastar esta prejudicial.

A meu ver nenhum reparo cabe ao que concluiu o julgado recorrido. Isso porque,
em se tratando de compensação de Saldo Negativo formado por retenções de imposto de renda
na fonte (IRRF), o contribuinte possui o ônus de comprovar, no prazo de 5 (cinco) anos da data
da declaração da compensação, que de fato sofreu a retenção, não operando-se, portanto, a
alegada homologação tácita.
Esse entendimento, ressalte-se, está alinhado com o que vem sendo decidido por
esta E. 1a Turma da CSRF, conforme atestam, a título de exemplo, os seguintes Acórdãos: 9101-
001.958, 9101-003.692, 9101-004.261 e 9101-005.753, ressaltando que, neste último, o presente
Julgador participou, tendo sido julgado à unanimidade de votos por decisão que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1995
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar,
para fins de homologação do crédito pleiteado, os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo, que embasou o pedido de compensação

Nesse sentido, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de homologação parcial de compensações declaradas com o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2002. A autoridade fiscal reconheceu a
homologação tácita das DCOMP apresentadas até 04/12/2003 e, no despacho decisório
cientificado à Contribuinte em 07/01/2010, não homologou as compensações declaradas em
24/01/2005 porque não admitidas retenções na fonte para as quais não restou comprovado o
oferecimento à tributação dos rendimentos em operações de swap.
O Colegiado a quo, no Acórdão no 1302-005.232, deu parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita de mais uma DCOMP e reconhecer
parcela de retenção na fonte sobre rendimentos de swap informados em outra linha da DIPJ.
A Contribuinte confronta o acórdão recorrido na parte em que rejeitou a
preliminar de decadência, sob a fundamentação de que a mesma, em relação a procedimentos de
compensação, opera somente em razão da base de cálculo do tributo e não quanto as parcelas
utilizadas para extinguir a obrigação.
O exame de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial apenas com base
no paradigma no 1803-00.504, observando que:
Neste caso, resta demonstrado o dissídio interpretativo entre os Colegiados. Bem
verdade que há uma diferença fática entre eles, quando o recorrido enfrenta questão de
direito creditório de saldo negativo constituído apenas por IRRF, ao passo que no
paradigma o saldo negativo foi constituído por estimativas mensais compensadas com
créditos de períodos anteriores, parcialmente reconhecidos. Tal diferença, contudo, não
infirma a ocorrência de divergência jurisprudencial.
O fundamento da decisão do acórdão paradigma é assertivo ao determinar que o saldo
credor informado na DIPJ “...solidifica-se inexoravelmente...” decorridos os 5 anos do
fato gerador, data em que o fisco perde “...o direito de exigir diferenças ou glosar os
valores informados”. Pela abrangência da decisão, fosse o saldo negativo formado
apenas por IRRF, como no caso em análise, certamente a conclusão do julgado
paradigma seria pela improcedência da glosa efetuada. No recorrido, conforme acima
transcrito, o Colegiado admitiu a revisão, mesmo após 5 anos da entrega da DIPJ, dos
valores informados como pagamentos que geraram o saldo negativo pleiteado. Para
situações similares, decisões diferentes, caracterizando-se o dissídio interpretativo
previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF.
A Contribuinte questiona a pretensão de revisar a apuração do IRPJ em relação a
período já atingido pela decadência, mediante reapuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001 registrado pela Recorrente em sua declaração fiscal. Refere o saldo negativo
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

informado em DIPJ do exercício 2002 e afirma o transcurso do prazo do art. 150, §4o do CTN,
em razão do qual a situação jurídica estaria consolidada e não poderia mais ser alterada ou
desconsiderada. Pretende, assim, que lhe seja reconhecido o saldo negativo da empresa tal como
informado na DIPJ, e, por consequência, a validade da compensação realizada, de modo a
extinguir todos os débitos quitados através da PER/DCOMP.
Esta Conselheira já teve a oportunidade de opinar em dois precedentes desta
Turma calcados no mesmo paradigma no 1803-00.054.
No Acórdão no 9101-004.2612 esta Conselheira acompanhou a conclusão do
relator, ex-Conselheiro Demetrius Nichele Macei, que reconheceu o direito da fiscalização rever
o saldo negativo de IRPJ e CSLL em relação aos valores do IRFonte e as estimativas pagas ou
compensadas dentro do período previsto no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, de tal forma que,
no caso concreto, as revisões estão corretas, não se alterando o ajuste realizado ao crédito
pleiteado pelo contribuinte para fins das compensações declaradas, e assim esclareceu em
declaração de voto:
A presente declaração de voto presta-se, apenas, a esclarecer que acompanhei o
Conselheiro Relator pelas conclusões em razão de me filiar à segunda corrente por ele
mencionada, que admite não só a revisão das antecipações que compõem o saldo
negativo, como também da apuração do tributo devido.
Muito embora no presente caso os questionamentos fiscais não tenham repercutido na
apuração do IRPJ e CSLL devidos nos períodos sob análise, esclareço que, no meu
entendimento, o prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
alegado, indispensável à homologação das compensações, somente se expiraria cinco
anos depois da sua formalização pela contribuinte. É o que consta na Lei no 9.430/96, na
redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Livia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e votaram pelas conclusões os
conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Adriana
Gomes Rêgo.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode
estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos
débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria
fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente, limitaria
significativamente a eficácia do §5o do referido art. 74, pois antes de cinco anos da
apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso
do prazo decadencial no qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os prazos
decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou seja, para
que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração do sujeito
passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele pagamento; ou 3)
pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva ao
agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. (negrejei)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o crédito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a
atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença apurada se o fato
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o
Fisco indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se
valido de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de ofício.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a
atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo consenso
no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4o do art. 150 do CTN atinge o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da
apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos definidos na
legislação fiscal.
Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo sujeito
passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito específico de atingir o
dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, e não o de fazer prova absoluta
de indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados tacitamente
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que se
emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o
caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo, da
Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, relativamente aos tributos devidos
pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos creditórios detidos pelos sujeitos
passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a contribuinte argüiu
seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos para sua
formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período de
apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do confronto
destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as conseqüências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Daí porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se o
prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco, e a
partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação, reconhecer ou
não aquele crédito.
Aliás, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca de
seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco pudesse
questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o crédito a
débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos compensados,
direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve prevista
no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, senão na sistemática instituída a
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação daquele crédito
a débitos compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras declarações
não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96,
desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se extrai qualquer
exigência de que o direito creditório deva estar previamente evidenciado em declarações
prestadas pelos sujeitos passivos, à exceção da própria DCOMP, prevista no seu § 1o.
É certo que a evidenciação do crédito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373 do Novo Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete
ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, daí, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo.
Em verdade, a interpretação mais restrititva confere ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a compensação
declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos
quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a
liquidez e certeza do crédito. Se utilizasse mais rapidamente seu crédito, maior prazo
teria o Fisco para esta confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade
de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de
compensação, pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, atribuindo maior liquidez para
seus créditos, sem que disso decorra perda nos controles fiscais . (negrejei)
Ademais, frente à concepção de que o débito informado na DIPJ, depois de
transcorridos 5 (cinco) anos de sua apuração, seria imutável, caberia questionar que
interesse fiscal existiria na revisão de uma DIPJ que apontasse saldo negativo de IRPJ
ou CSLL? Caberia ao Fisco antecipar-se à pretensão da contribuinte de utilizar este
valor, com vistas a convalidá-lo ou retificá-lo? Nestas condições, somente se pode
concluir que o interesse do Fisco sobre a apuração que resultou em saldo negativo
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

surge, apenas, quando a contribuinte o utiliza em compensação, deflagrando-se a partir
daí o prazo para sua conferência.
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a partir
do período de apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou indevido, ou
mesmo da declaração que inicialmente informou o indébito, é lícito concluir que, ao
manifestar seu interesse em utilizar tal crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo
renuncia ao prazo em curso, e submete-se ao prazo fixado na sistemática prevista para
aquele instrumento de utilização de créditos, sob pena de retirar a eficácia do §5o do
referido art. 74 da Lei no 9.430/96.
Essas as razões, portanto, para acompanhar o Conselheiro Relator pelas conclusões e
negar provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Mais recentemente, no Acórdão no 9101-006.259, esta Conselheira foi
acompanhada por este Colegiado3 para conhecer do recurso especial do sujeito passivo em face
do mesmo paradigma, nas seguintes circunstâncias:
A Contribuinte questiona, no primeiro ponto de seu recurso especial, o direito de o
Fisco proceder à reapuração das bases dos tributos e, consequentemente, glosar os
saldos negativos declarados em DIPJ, quando decorrido o prazo estipulado no art. 150,
§4o do CTN. Relata que o presente processo e os apensos se referem a compensações de
saldo negativo de IRPJ e de CSLL apurados no ano-calendário 2001. Porém, em
despachos decisórios datados de 02/01/2008, a autoridade fiscal refez a apuração dos
saldos negativos de ambos os tributos, declarados pela empresa em suas DIPJs de 1999,
2000, 2001 e 2002, reduzindo-os mediante desconsideração de compensações de
estimativas com créditos de períodos anteriores, em verdadeiro “efeito cascata”
O voto condutor do acórdão recorrido afasta a pretensão assim veiculada em recurso
voluntário sob o entendimento de que os prazos de caducidade são para o exercício das
competências de lançar e cobrar, nada mais. Reportando manifestações anteriores, o
ex-Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes invoca o art. 264 do RIR/99 para
afirmar que o sujeito passivo tem o dever legal de manter todos os documentos que se
referisse ao direito pleiteado em restituição.
O paradigma no 1803-00.504, de seu lado, assemelha-se às circunstâncias fáticas que a
Contribuinte reporta para invocar a decadência: lá também estava em análise saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, formado por estimativas compensadas cuja
confirmação demandou a verificação de saldos negativos anteriores desde 1994. Aquele
Colegiado concluiu que os saldos negativos de períodos anteriores informados em DIPJ
se sujeitariam à homologação tácita prevista no art. 150, §4o do CTN, caso o Fisco não
retificasse o valor informado, mediante lançamento de ofício, antes do decurso daquele
prazo. Assim, quando expedido o despacho decisório em 24/03/2008, o Fisco não mais
poderia questionar os saldos negativos de períodos anteriores que liquidaram as
antecipações do ano-calendário 2001.
No presente caso, afastada a imputação de omissão de receita de juros sobre capital
próprio, que foi cancelada no acórdão recorrido, e ausente discussão acerca da redução
da estimativa de janeiro/2001 em razão da cisão, fato é que a Contribuinte limita sua
arguição de decadência à conduta da autoridade fiscal de refazer a apuração dos saldos
negativos de ambos os tributos, declarados pela empresa em suas DIPJs de 1999, 2000,
2001 e 2002, reduzindo-os mediante desconsideração de compensações de estimativas
com créditos de períodos anteriores, em verdadeiro “efeito cascata. De outro lado, o
exame do despacho decisório de e-fls. 299/308 permite constatar que a análise retroagiu

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

ao ano-calendário 1999 para infirmar parcialmente o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000, e validar apenas parcialmente as estimativas do ano-calendário 2001
vinculadas em DCTF a compensação sem processo. No mesmo sentido é o despacho
decisório de e-fls. 311/316 do processo apenso no 11610.006901/2003-02, no qual a
autoridade fiscal retroagiu a 1998 para verificar a existência de eventual crédito que
suportasse a compensação indicada para liquidação das estimativas do ano-calendário
2001.
Como se vê no paradigma no 1803-00.504, a condição para declarar a homologação
tácita das compensações promovidas no ano-calendário 2001 foi a existência dos saldos
negativos anteriores informados em DIPJ anterior e, no presente caso, a autoridade
fiscal indica que a DIPJ do ano-calendário 2000 apontava saldo negativo de CSLL no
valor de R$ 41.200.446,48 mas, por não confirmar o recolhimento das antecipações,
retroage aos períodos anteriores em busca de outros créditos que confirmem esta
liquidação. Já com referência às estimativas de IRPJ do ano-calendário 2001, o
despacho decisório de e-fls. 299/308 não indica se a DIPJ do ano-calendário 2000
informava saldo negativo, mas à e-fl. 283 vê-se DIPJ neste sentido, informando crédito
de R$ 114.982.196,50, que a autoridade fiscal reduz a R$ 105.624.190,27 por não
confirmar as antecipações ali indicadas mesmo retroagindo ao ano-calendário 1999 para
verificar a existência de crédito que tivesse se prestado à liquidação de estimativas do
ano-calendário 2000, e também glosando o IRRF correspondente a receitas de juros
sobre capital próprio que não foram incluídas na base tributável.
Assim, há similitude fática suficiente para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Evidente, assim, que o paradigma no 1803-00.504 sustenta a interpretação da
Contribuinte, no sentido de que o transcurso do art. 150, §4o do CTN impede a revisão de saldo
negativo informado em DIPJ.
No mérito do referido precedente, esta Conselheira foi acompanhada pela maioria
do Colegiado4 em seu entendimento assim exposto acerca da matéria em questão:
As questões postas pela Contribuinte, como mencionado na análise do conhecimento,
têm o mesmo objeto: as estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2001,
integrantes do saldo negativo destinado a compensações declaradas mediante DCOMP a
partir de 28/01/2003, liquidadas por compensação com créditos de mesma espécie e
informadas em DCTF, mas glosadas na apuração do saldo negativo porque não
confirmado o crédito, também de saldo negativo de períodos anteriores, utilizado para
sua liquidação.
A Contribuinte pretende a validação destas antecipações sob dois argumentos: i) já teria
transcorrido o prazo decadencial para o Fisco questionar os saldos negativos anteriores,
declarados em DIPJ; e ii) as estimativas compensadas com tributos de mesma espécie e
informadas em DCTF já estariam homologadas tacitamente. Em ambos os casos, a
consolidação da situação de fato se daria pelo decurso do prazo previsto no art. 150, §4o
do CTN, dado a não-homologação das compensações somente ter se verificado em
24/01/2008.
As alegações da recorrente se direcionam, ainda, aos saldos negativos apurados desde
1998, que também foram questionados pela autoridade fiscal, ao buscar elementos para
confirmação das estimativas que formariam os saldos negativos do ano-calendário 2000,

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente) e divergiram os conselheiros Lívia De
Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca, bem como votaram pelas conclusões os
conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Carlos Henrique de Oliveira.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

destinado à compensação das estimativas do ano-calendário 2000. Em seu
entendimento, o Fisco estaria burlando a regra decadencial, alterando as DIPJ de
períodos decaídos e obrigando o sujeito passivo a manter a guarda de documentos por
tempo indefinido. Como as antecipações e retenções que formam estes saldos negativos
anteriores são objetos de determinação legal, estariam sujeitas ao controle fiscal desde o
momento em que computados na apuração do tributo. Daí sua homologação tácita com
o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador.
Quanto à homologação tácita das compensações informadas em DCTF, na concepção da
Contribuinte seria equivocada a discussão acerca da inaplicabilidade da regra instituída
a partir da Medida Provisória no 135/2003, dado tais compensações terem sido
formalizadas na vigência do art. 66 da Lei no 8.383/91, assim se sujeitando à
homologação tácita do art. 150, §4o do CTN se não verificada a condição resolutória de
ulterior homologação pelo Fisco em até 5 (cinco) anos de sua ocorrência.
Subsidiariamente ainda cogita que tais compensações poderiam ter sido convertidas em
DCOMP, porque não analisadas até 01/10/2002, e assim estaria homologadas
tacitamente em 24/01/2008.
Tem razão a Contribuinte quando se opõe à invocação, no acórdão recorrido, do regime
de homologação tácita instituído a partir da Medida Provisória no 135/2003. Não está
em debate, aqui, compensação realizada a partir da Medida Provisória no 66/2002, nem
mesmo compensação entre tributos de espécies diferentes, mediante pedido de
compensação, que poderia se sujeitar à conversão em DCOMP e homologação tácita, se
não analisados até 01/10/2002. A pretensão da Contribuinte é ver validadas as
compensações entre tributos de mesma espécie promovidas para liquidação das
estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2001, mediante utilização de saldos
negativos de IRPJ e CSLL informados em DIPJ no ano-calendário 2000.
Contudo, as demais alegações não merecem provimento.
A matéria não é nova nesta Turma. Na sessão de 7 de novembro de 2019 esta
Conselheira proferiu o seguinte voto vencedor no Acórdão no 9101-004.5165, em
dissídio jurisprudencial também instituído em face do paradigma no 1801-002.190
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do recurso
especial, pautado na impossibilidade de o Fisco questionar a liquidação por
compensação das estimativas integradas aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2002, destinados a compensações declaradas a partir de 07/05/2003 e objeto
de não-homologação em despacho cientificado à Contribuinte em 10/04/2008,
complementado em 17/04/2009 em relação a outras Declarações de Compensação –
DCOMP vinculadas ao mesmo crédito.
Como bem relatado, estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002, vencidas
antes de 30/10/2002, foram glosadas na apuração dos saldos negativos porque a
Contribuinte não comprovou os direitos creditórios utilizados para liquidá-las por meio
de compensação. Tais compensações, de fato, se promovidas com direitos creditórios de
mesma espécie, não exigiriam a apresentação de pedido ou declaração de compensação,
conforme autorizava o art. 66 da Lei no 8.383/91, até ser derrogado pela alteração
promovida no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002, convertida
na Lei no 10.637/2002. E, para questioná-las, deveria o Fisco observar, em regra, o
prazo decadencial para revisão dos registros escriturais do sujeito passivo, na forma do
art. 150, §4o, ou do art. 173, I, ambos do CTN.

5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria as Conselheiras
Amélia Wakako Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa e Lívia De Carli Germano.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

Contudo, os débitos assim liquidados representam antecipações que compõem o saldo
negativo utilizado em compensação a partir de 07/05/2003, mediante apresentação de
DCOMP. E, na forma do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, o prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Significa dizer que, ao apresentar DCOMP destinando direito creditório à extinção de
outros débitos, o sujeito passivo submete-se ao regramento vigente que confere ao Fisco
o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de entrega da DCOMP, para verificar a
existência, suficiência e disponibilidade do crédito utilizado, o que implica a
possibilidade de a autoridade fiscal questionar, nesse prazo, os elementos de sua
apuração, em especial as antecipações promovidas no ano-calendário, na hipótese de o
direito creditório se referir a saldo negativo de IRPJ ou CSLL. Dessa forma, se
questionado antes do decurso do prazo de homologação tácita previsto no referido art.
74, §5o, o sujeito passivo deve, necessariamente, provar como liquidou as antecipações
que, confrontadas com o tributo devido no ano-calendário, formam o saldo negativo
utilizado em compensação mediante DCOMP.
Frise-se que a alegada homologação tácita das compensações escriturais das estimativas
ainda não havia se verificado à época em que o sujeito passivo iniciou a apresentação
das DCOMP, em 07/05/2003. Logo, ao pretender se valer da nova modalidade de
compensação criada com a Medida Provisória no 66, de 2002, o sujeito passivo
submete-se ao prazo que passou a ser nela estabelecido para conferência do direito
creditório utilizado.
Ademais, é pacífico o entendimento de que o Fisco pode questionar as antecipações que
compõem o saldo negativo, como é o caso, também, das retenções sofridas no período,
passíveis de glosa se o sujeito passivo não provar, quando questionado antes do prazo
de homologação tácita da DCOMP, não só que arcou com as retenções, como também
que ofereceu os rendimentos correspondentes à tributação. Neste sentido é a Súmula
CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Assim, se o sujeito passivo não prova as antecipações, correta a glosa, nos saldos
negativos utilizados, das estimativas liquidadas por meio de compensação escritural,
subsistindo a não-homologação das compensações acerca das quais a autoridade
julgadora de 1a instância afastou a ocorrência de homologação tácita, e que não foram
alcançadas pelo direito creditório reconhecido naquela decisão.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Também aqui, quando a Contribuinte apresentou as DCOMP em debate, a partir de
28/01/2003, as estimativas do ano-calendário 2001 compensadas com saldos negativos
de mesma espécie do ano-calendário 2000 não haviam sido alcançadas pela
homologação tácita prevista no art. 150, §4o do CTN. Neste contexto, ao apresentar as
referidas DCOMP, a Contribuinte submeteu o crédito por ela utilizado à conferência
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

fiscal no prazo de 5 (cinco) anos daquela entrega, consoante determinou a legislação a
partir da Medida Provisória no 66/2002, ao instituir a compensação com efeitos
extintivos do crédito tributário.
Irrelevante, assim, se os saldos negativos de IRPJ e CSLL utilizados na compensação
destas estimativas estavam informados em DIPJ. Sendo esta a moeda utilizada pela
Contribuinte para liquidação das antecipações que compõem o crédito utilizado nas
DCOMP, cumpria-lhe manter a guarda dos documentos probatórios de seus elementos
integrantes. Até porque o art. 150, §4o do CTN estabelece, apenas, a homologação da
tácita da apuração do sujeito passivo com vistas a impedir o lançamento suplementar
pelo Fisco. Nada no referido dispositivo permite inferir que de seu transcurso decorra a
imutabilidade do indébito informado em DIPJ.
De fato, os prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito
tributário, ou seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em
apuração do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele
pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a
Lei reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. (negrejou-se)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o crédito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a
atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença apurada se o fato
gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o
Fisco aplicar as consequências decorrentes da compensação que resta infirmada pela
não comprovação daquele crédito.
Frise-se que, no presente caso, as objeções subsistentes depois do julgamento do recurso
voluntário se limitam à não comprovação da liquidação das antecipações que formaram
os saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2000, destinado à liquidação das
estimativas formadoras do crédito utilizado nas DCOMP apresentadas a partir de
28/01/2003. Constatando que tais antecipações haviam sido liquidadas mediante
compensação com créditos de períodos anteriores, o Fisco buscou, sem sucesso,
identificar os créditos anteriores que justificariam as antecipações do ano-calendário
2000. Ao assim proceder no prazo que a lei concede para verificação das DCOMP
apresentadas a partir de 28/01/2003, a não-homologação restou validamente
fundamentada, impondo à Contribuinte o dever de provar a compensação com a qual
teria liquidado as estimativas de IRPJ e de CSLL do ano-calendário 2001.
E, por esta circunstância específica, os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
Luiz Tadeu Matosinho Machado e Carlos Henrique de Oliveira acompanharam esta
Conselheira em suas conclusões, discordando da abordagem inicial, mais ampla, no
sentido de que a autoridade fiscal pode aplicar as consequências decorrentes da
compensação que resta infirmada pela não comprovação do crédito qualquer que seja o
questionamento dirigido à formação do crédito, inclusive no que se refere à base de
cálculo do tributo recolhido a maior. Anotação que se faz em observância ao art. 68. §3o
do Anexo II do RICARF/2015.
Registre-se, ainda, que o paradigma no 1801-002.190 foi reformado no Acórdão no
9101-005.1946. Transcreve-se, como reforço argumentativo, as razões de decidir do
voto condutor da Conselheira Andréa Duek Simantob:
Quanto ao mérito, cabe primeiramente registrar que o presente processo tem por objeto
inicial uma Declaração de Compensação pela qual a contribuinte pretendeu quitar vários
débitos de IR-fonte, que somavam R$ 29.567,87, com crédito a título de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001.
Essa Declaração de Compensação foi apresentada em 17/01/2003 (e-fls. 02).
Mas a contribuinte também apresentou outras Declarações de Compensação, em
29/01/2003
e
03/07/2003,
que
foram
objeto
de
outros
processos,
nos.
10580.000725/2003-29 e 10580.720044/2006-23, respectivamente.
Essas DCOMP utilizavam parcelas de um mesmo direito creditório (saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2001).
No presente processo, foi exarado o Despacho Decisório no 71 – DRF/SDR, de
11/02/2008, cientificado à contribuinte em 16/06/2008 (e-fls. 217 e 229 do vol. 1), que
tratou da análise do direito creditório como um todo, com repercussão nos outros
processos acima referidos.
Por meio desse despacho decisório, a Delegacia de origem reconheceu em parte o
direito creditório reivindicado nas DCOMP. Houve homologação parcial a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.

6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria as Conselheiras Lívia De
Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, votando pelas conclusões o Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

O valor do crédito reconhecido serviu para homologar todas as compensações
controladas no presente processo, conforme extrato às e-fls. 223/225 do vol. 1.
Serviu também para homologar todas as compensações controladas no PAF no
10580.000725/2003-29, e uma parte das compensações controladas no PAF no
10580.720044/2006-23.
Às e-fls. 67 do vol. 1 do PAF no 10580.720044/2006-23 consta um demonstrativo
intitulado “Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes”, que faz uma boa síntese do
resultado das compensações tratadas nos processos aqui em referência.
Mas é importante destacar que as compensações controladas no presente processo foram
todas homologadas pela Delegacia de origem, razão pela qual chegou a ser juntado a
estes autos um “Extrato de Encerramento” de processo (e-fls. 522/525).
Entretanto, como remanesceu litígio em torno do montante do direito creditório, cuja
análise se deu nos autos do presente processo (porque continha a DCOMP mais antiga),
o presente processo não pôde ser encerrado, e acabou chegando a essa fase de recurso
especial, na qual a PGFN pretende reverter a decisão de segunda instância
administrativa, que ampliou o montante do crédito inicialmente reconhecido pela
Delegacia de origem.
Interessante notar que as DCOMP objeto do presente processo e do processo no
10580.000725/2003-29 (apresentadas em 17/01/2003 e 29/01/2003, respectivamente),
ainda que não pudessem ser homologadas pelo próprio encontro de contas entre os
débitos e o crédito reconhecido, seriam homologadas tacitamente, na forma do §5o do
art. 74 da Lei 9.430/1996, eis que a ciência do despacho decisório ocorreu em
16/06/2008, quando já transcorridos cinco anos da data de apresentação daquelas
declarações de compensação.
Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação à DCOMP controlada no processo no
10580.720044/2006-23, porque ela foi apresentada em 03/07/2003, e nesse caso não
houve concretização da hipótese de homologação tácita da compensação.
O resultado final dessa terceira DCOMP, portanto, depende mesmo do montante do
creditório que deve ser reconhecido, e isso é exatamente o que está em litígio no âmbito
do recurso especial sob exame.
Há ainda um outro esclarecimento importante a fazer, antes de adentrarmos
propriamente no exame de mérito do recurso.
Já está bem explicitado que as compensações mencionadas acima, e que geraram o
presente litígio em torno do valor do crédito nelas reivindicado, foram formalizadas
com a apresentação de DCOMP, já na sistemática estabelecida a partir de outubro/2002,
com a Lei 10.637/2002.
Ocorre que as questões em torno do valor do direito creditório a título de saldo negativo
de IRPJ no ano-calendário de 2001 abrangem outras compensações, realizadas na
sistemática anterior, formalizadas apenas em DCTF, e que se destinavam à quitação das
estimativas mensais que formaram o referido saldo negativo.
O esclarecimento é importante, porque os comentários que o acórdão recorrido faz
sobre compensação diz respeito a essas compensações anteriores, para a quitação das
estimativas do IRPJ de 2001 (informadas em DCTF), e não às compensações
formalizadas em DCOMP, mencionadas acima.
Podemos, assim, adentrar no mérito do recurso.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

O não reconhecimento de parte do direito creditório pela Delegacia de origem (saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2001) deveu-se à não confirmação da quitação
de algumas estimativas mensais no decorrer de 2001:
- Estimativa de janeiro/2001: compensada com crédito supostamente oriundo de ação
judicial. No curso do processo, a própria contribuinte reconheceu que incidiu em erro ao
preencher a DCTF que registrava a compensação com tal crédito. A glosa dessa
estimativa foi mantida na decisão de primeira instância e na decisão de segunda
instância (acórdão ora recorrido). Como o recurso especial da contribuinte não foi
admitido, a matéria encontra-se definitivamente decidida no âmbito administrativo; e
- Estimativas de fevereiro a maio/2001: compensadas com saldos negativos de IRPJ de
1999 e 2000. A DIPJ da própria contribuinte, referente ao ano-calendário de 1999, não
indicava apuração de saldo negativo, mas sim de IRPJ a pagar. A inexistência desse
saldo negativo em 1999 frustrou diretamente a quitação da estimativa de fevereiro/2001,
e, indiretamente, a quitação das estimativas de março a maio/2001 (em razão dos
reflexos que primeiramente provocou em relação ao saldo negativo de 2000).
A glosa dessas estimativas de fevereiro a maio/2001 foi confirmada pela decisão de
primeira instância, mas afastada pela decisão de segunda instância (acórdão ora
recorrido), e o reflexo dessa glosa no montante do saldo negativo do IRPJ de 2001 é
justamente o objeto do recurso especial da PGFN, ora em exame.
O argumento utilizado pelo acórdão recorrido para reconhecer como válidas essas
estimativas de fevereiro a maio/2001 é que “a glosa de compensações efetuada por meio
de encontro de contas em DCTF deve ser realizada mediante lançamento de ofício, nos
termos do art. 142, e no prazo do art. 150, §4o, ambos do CTN”; e que “se não houve
lançamento de ofício a compensação deve ser tida por tacitamente homologada e
considerada na composição do saldo negativo”.
Em relação a isso, cabe dizer que mesmo para as compensações realizadas antes de
outubro/2002, ou seja, antes da sistemática das DCOMP, nada impedia que a análise da
liquidez e certeza dos créditos a serem restituídos/compensados, nos termos do art. 170
do CTN, fosse feita mediante despacho decisório da Delegacia de origem, sem a
necessidade de lançamento de ofício para essa finalidade.
Aliás, como bem destacado pela PGFN, a apuração do saldo a restituir realmente não
faz parte do rol dos atos do Fisco cuja implementação exige lançamento, mencionados
no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis a comprovação do ilícito. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
A análise das DCOMP apresentadas em 2003 também não poderia ser realizada de
forma diferente da que foi feita nos presentes autos. Seu modo de processamento seguiu
exatamente o procedimento/rito que está definido no art. 74 da Lei no 9.430/1996.
E quanto às compensações precedentes, realizadas em 2001, por meio de DCTF, ainda
há um motivo adicional que afasta completamente essa alegada necessidade de
lançamento de ofício.
É que essas compensações envolviam a quitação de estimativas mensais de IRPJ, e o
art. 44 da Lei 9.430/1996, desde sua redação original, é muito claro no comando de que
não deve haver lançamento de ofício para exigência de estimativas, o que afasta
completamente essa alegada necessidade da realização de lançamento de ofício.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

Quanto às questões de ordem temporal (homologação tácita), já se disse em relação à
DCOMP objeto do processo no 10580.720044/2006-23 (em razão da qual remanesce o
litígio sobre o montante do direito creditório, porque ela foi homologada apenas
parcialmente), que não transcorreu cinco anos entre à data de sua apresentação
(03/07/2003) e a data da ciência do despacho decisório que indeferiu parte do direito
creditório (16/06/2008).
Não há, portanto, nenhum problema de ordem temporal em não reconhecer (em
16/06/2008) parte do direito creditório que estaria sendo utilizado nessa DCOMP
apresentada em (03/07/2003), ainda que esse direito creditório seja relativo ao ano de
2001.
Não deixo de observar que a revisão do saldo negativo em 2001 está relacionada a fatos
apurados em relação a períodos anteriores, ou mais especificamente, a compensações
realizadas no decorrer de 2001 com saldos negativos de períodos anteriores (1999 e
2000).
E é em relação a essas compensações que o acórdão recorrido se refere ao tratar da
questão temporal, como já esclarecido no início deste voto.
Mas também em relação a esses fatos/compensações anteriores não há que se falar em
óbice temporal, em decadência, em homologação tácita, e nem em algum outro tipo de
blindagem contra o Fisco.
Não houve nenhum lançamento de ofício para os referido débitos de 2001, até porque se
tratava de débitos de estimativas mensais de IRPJ. O que ocorreu foi a verificação da
certeza e liquidez do direito creditório reivindicado, e o não reconhecimento de seu
valor integral, pela não confirmação dos elementos que compunham o alegado saldo
negativo de 2001.
Além disso, não houve no caso nenhuma revisão de base de cálculo.
Com efeito, não houve nenhuma adição de receita, glosa de despesa, ou algo semelhante
a isso.
O não reconhecimento de parte do direito creditório, no caso sob exame, se deu
especificamente em razão da inexistência de apuração de saldo negativo na própria DIPJ
da contribuinte (em 1999, com reflexos em 2000 e 2001), o que implicou na não
comprovação da quitação das estimativas que formariam o reivindicado saldo negativo
em 2001, o que reforça ainda mais os motivos para se rejeitar a alegada preclusão contra
o Fisco.
O fato é que no plano da verificação da “existência” dos pagamentos que dariam origem
ao indébito a ser restituído/compensado (correspondam eles a estimativas ou retenções
na fonte), menos ainda há que se falar em blindagem do direito creditório por decurso
de prazo.
Com efeito, a fluência do tempo pode até homologar procedimentos, tornar definitivos
os critérios e as interpretações utilizados na aplicação do direito etc., mas não tem o
condão de fazer existir o que não aconteceu.
Finalmente, cabe esclarecer que a Súmula CARF no 52 também não é aplicável em
relação ao mérito.
Isto porque o que está em litígio no presente processo é apenas a verificação da certeza
e liquidez do direito creditório reivindicado nas DCOMP (saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário de 2001).
A discussão não abrange nenhum lançamento de ofício, pelas razões já apresentadas.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.726387/2009-60

E se o Fisco possui ou não algum instrumento legítimo para exigir os débitos que
remanesceram em aberto (em razão da homologação parcial da última compensação),
essa questão não é objeto dos presentes autos.
Desse modo, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Especial com
retorno dos autos ao colegiado de origem, para as verificações ora dispostas neste voto.
Evidente, assim, que não se verificou a homologação tácita dos saldos negativos de
IRPJ e CSLL informados em DIPJ no ano-calendário 2000, assim como a Contribuinte
estava obrigada a demonstrar a existência destes créditos porque destinados à liquidação
das estimativas que formaram os saldos negativos utilizados nas DCOMP não-
homologadas.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte. (destaques do original)
Por tais razões, também aqui, não havia expirado o prazo para a autoridade
lançadora discordar da dedução das retenções na fonte em relação às quais não restou provado o
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Estas as razões para CONHECER do recurso especial da Contribuinte, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 798
DF CARF MF
Original